Tribunal: TJSP
Processo: 2263792-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de gratuidade de justiça - Documentos juntados pelo recorrente insuficientes para demonstrar a situação de necessidade - Determinação para a vinda de documentos contemporâneos, aptos a comprovar a ausência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC - Não cumprimento - Desídia do agravante em formar quadro probatório seguro à análise da benesse, ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pedido de gratuidade de justiça - Documentos juntados pelo recorrente insuficientes para demonstrar a situação de necessidade - Determinação para a vinda de documentos contemporâneos, aptos a comprovar a ausência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC - Não cumprimento - Desídia do agravante em formar quadro probatório seguro à análise da benesse, ainda que regularmente intimado - Agravante deixou de documentar seus gastos ordinários, extratos de conta bancárias, cartão de crédito - Decisão mantida - Recurso desprovido.